Tribunal: TJSP
Processo: 2265442-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de reparação de danos morais e materiais decorrentes de erro médico. Indeferimento de tutela para custeio de tratamento e medicamentos. Decisão devidamente fundamentada. Necessidade do contraditório e instrução do feito. Decisão mantida. Recurso desprovido.